Tribunal: TJDFT
Processo: 0013338-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013338-23.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA, JULIANO ITABAIANA DE MOURA APELADO: JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA, FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por JULIANO ITABAIANA DE MOURA e por FERNANDA SILVA PORTELA em face da r. sentença (ID 24861227) que, na oposição manejada por JULIANO contra FERNANDA e contra a FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A oposta, FERNANDA SILVA PORTELA, em suas razões recursais (ID 24861241), requer os benefícios da gratuidade de justiça devido ao agravamento de sua situação econômica no decorrer da tramitação processual, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios. No mérito, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar o julgamento conjunto das demandas dos Processos 0007520-90.2015.807.0009, 0007941-80.2015.807.0009 e 0013338-23.2015.807.0009, no sentido de deferir a sua posse quanto ao imóvel descrito nas lides, determinando a imediata desocupação dos invasores e reformulando-se a condenação da sucumbência. Contrarrazões apresentadas pelo opoente (ID 24861251). Instada a se manifestar sobre a tempestividade de seu recurso (ID 26046333), a oposta permaneceu inerte (ID 26391174). O opoente, JULIANO ITABAIANA DE MOURA (ID 24861265), por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença para que seja tornada definitiva a medida liminar de reintegração de posse, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, assegurando de forma definitiva a retomada da posse sobre as terras denominadas Fazenda Samambaia, com a fixação de multa diária em caso de novo ato possessório e com o pagamento de indenização equivalente ao valor mensal de aluguel durante o período de uso indevido. Preparo recursal recolhido em dobro, por não ter o opoente/apelante demonstrado ser beneficiário da gratuidade de justiça, como havia alegado (ID 28074393 e 28074394). A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 25005297). DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse diapasão, a oposta/apelante narra ser proprietária e possuidora de terreno cuja área ultrapassa 160 ha (cento e sessenta hectares). Instada a comprovar sua hipossuficiência nos autos conexos, apresenta contracheque que revela remuneração mensal bruta correspondente a R$ 4.715,47 (quatro mil, setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). Sendo assim, em que pese a sua declaração de hipossuficiência, que sequer foi juntada aos presentes autos, a própria narrativa da opostas/apelante, em conjunto com os demais elementos probatórios, denota a sua capacidade econômico-financeira para o pagamento das custas processuais, não havendo justificativa para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte oposta/apelante, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, sendo notório que a parte possui padrão de vida bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ressalte-se, por oportuno, que a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc e, portanto, não há que se falar no deferimento do benefício para que a oposta/apelante seja isenta do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se a oposta/apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 10:28:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator